Tribunal: TJPA
Processo: 0810309-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810309-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: OTACIANE TEIXEIRA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO MAJORADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO NÃO RECOMENDAM A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE AS MENORES DEPENDEM EXCLISIVAMENTO DA PACIENTE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, indicadas pelo Juízo
a quo
na decisão segragatória as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito à paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), entende-se que permanecem atuais os requisitos da prisão preventiva da paciente, pois a decisão segregatória indica não só a habitualidade da representada na aplicação de golpes com alta monta financeira, mas também a habilidade e ousadia em perpetrar os golpes, com o envio de cheques sem provimento de fundos; de comprovante de transferência bancária supostamente falsificada no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre as vítimas e a representada, a qual deixou claro sua intenção em praticar o crime ora investigado, e, por fim, a utilização de escrituras públicas de doações de valores, demonstrando
modus operandi
ousado e sofisticado, buscando fazer com que as vítimas vislumbrassem que as negociações realizadas com a paciente de fato eram idôneas.

Insta ser salientado que a partir da análise das Certidão de Antecedentes Criminais da paciente juntada pelo Juízo
a quo
a quando de suas informações (ID n. 6540118), e por meio de diligências ao sistema PJE de 1º grau, verificou-se que já se encontram em andamento outras investigações em desfavor da paciente por crimes de mesma natureza, em outra Comarca (Altamira). Não à toa o caso trazido neste
writ
alcançou repercussão em todo o Estado do Pará, quiçá em âmbito nacional, tamanha a reprovabilidade dos atos.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS:
Da análise detida dos autos, extrai-se que, em que pese a impetrante tenha mencionado na exordial deste
writ
que a paciente possui duas filhas menores de 12 (doze) anos e que estas dependem diretamente da coacta, não comprovou cabalmente o fato de que as menores de fato se encontram desamparadas, e que não haja nenhum responsável que esteja cuidando efetivamente das menores.

Ademais, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, diante das peculiaridade do caso concreto, entende-se que neste momento, a convivência da paciente com as filhas menores, é de todo prejudicial à estas, não podendo servir a maternidade da paciente como um Alvará de Soltura automático, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto indicam ser a paciente pessoa de conduta extremamente reprovável.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810309-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
CECILIA MELCA DA SILVA BARBOSA LOPES (OAB/PA n. 29.904)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PACIENTE:
OTACIANE TEIXEIRA COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
CECILIA MELCA DA SILVA BARBOSA LOPES (OAB/PA n. 29.904)
, em favor de
OTACIANE TEIXEIRA COELHO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA
.

Aduz que a Autoridade Policial, delegado Neyvaldo Costa da Silva, da Divisão de Investigações e Operações Especiais - DIOE, que as possíveis vítimas José Renato Heiss e Anderson Patriarcha Heiss, sócios proprietários da empresa HEISS TÁXI AÉREO LTDA, foram por diversas vezes contratados pela paciente Otaciane Teixeira Coelho, para a prestação de serviços e transportes aéreos dentro deste estado, e por ser uma excelente pagadora em julho de 2020 houve uma proposta de compra e venda referente a uma aeronave, a princípio um Turbo Hélice e após um Jato Learjet-35, avaliados aproximadamente em R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) e R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) respectivamente.

Afirma que segundo as possíveis vítimas, Otaciane afirmou que o dinheiro para efetivar a compra da aeronave seria oriunda de uma indenização, a qual necessitaria de custas processuais para agilizar a sentença, desta forma José Renato Heiss e Anderson Patriarcha Heiss interessados nos lucros que abiscoitariam, emprestaram as seguintes quantias a paciente com o intuito de acelerar o processo e pagar imposto referente a doação que receberiam na monta de R$13.500.000,00: 01 de julho de 2020, R$486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais); 03 de julho de 2020 R$514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais); 14 de julho de 2020, R$500.000,00 (quinhentos mil reais); além de R$100.833,00 (cem mil e oitocentos e trinta e três reais), o que totalizou a importância de R$1.600,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Assevera que devido a demora da efetivação da doação as possíveis vítimas desistiram em aguardar e optaram pela devolução do valor emprestado, instante em que Otaciane atravessou um cheque no dia 20 de janeiro de 2021, no valor de R$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos reais), porém o mesmo foi devolvido pelo motivo 11 (Cheque sem fundos – 1ª apresentação).

Alega que as possíveis vítimas cobraram de forma contumaz Otaciane por diversas vezes, porém não obtiveram sucesso, desta forma a Autoridade Policial observou a materialidade e autoria da conduta desta, prevista no artigo 171, §2º, VI, §4º do CP, momento em que requestou pela Prisão Preventiva.

Aduz, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, as quais dependem desta.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura em favor da Paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O presente
writ
foi distribuído inicialmente em regime de Plantão Judicial, tendo o pleito de urgência sido apreciado pela Exma. Desa. Plantonista Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a qual o
indeferiu
, e determinou as providências de estilo inerentes ao rito do
habeas corpus
, e determinou que após cumpridas, fossem os autos remetidos à Relatora preventa pela distribuição Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. (ID n. 6459659)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6540119):

“[...] O delegado da Polícia Civil do Estado do Pará Neyvaldo Costa da Silva, através de representação policial de 29/07/2021, requereu a decretação da prisão preventiva de Otaciane Teixeira Coelho e a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência. Por fim, a autoridade policial também requereu o bloqueio de todas as contas correntes cuja titularidade seja da representada.

O Ministério Público, em 17/08/2021, manifestou-se pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva de Otaciane Teixeira Coelho e pela concessão do mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço localizado na travessa Djalma Dutra, nº 361, Torre Ceni 01, apto 2002, Belém-Pa.

Em decisão desta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, datada de 27/08/2021, determinou-se a prisão preventiva de Otaciane Teixeira Coelho, a busca e apreensão no endereço em que ela reside e o bloqueio de ativos até o limite de R$1.600.000,00, ressalvado apenas o saque de verba alimentícia, originada de salários, proventos e subsídios, conforme excertos da decisão a seguir transcritos:

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria do crime de estelionato, pelos elementos colhidos ao longo da investigação policial, em especial o depoimento das vítimas e demais documentos juntados aos autos, como os comprovantes bancários, mensagens de Whatsapp, declaração de serviços prestados, além dos trechos de notícias anexadas que aduzem a habitualidade da representada na aplicação de golpes. (...)

Assim faz-se necessária a prisão da representada a fim de garantir a ordem pública e econômica. Tendo em vista que a referida, em liberdade, poderá utilizar novamente as supostas doações para auferir vantagem ilícita de terceiros, bem como, pela natureza do crime praticado, gerar diversos prejuízos a eles.

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva da representada para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, ela não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal da nacional OTACIANE TEIXEIRA COELHO, portadora da carteira de identidade n° 7336401 PC/PA, CPF nº 026.102.162-11, filha de Otaciano da Costa Coelho e de Odaíza Cristina Teixeira Coelho, residente na Tv. Djalma Dutra n. 361, Torre Ceni 01, apto 2002, Telégrafo Sem Fio – Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública e econômica e pela garantia da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra a mesma.

(...)

No que concerne à medida cautelar de busca e apreensão pleiteada pela autoridade policial, vislumbro ser providência cabível e adequada ao caso, já que existem indícios suficientes de materialidade para a concessão de medida menos gravosa que a prisão preventiva.

(...)

Com efeito, presentes estão os pressupostos autorizadores da medida, o fumus boni juris, que nada mais é que a existência de fundadas razões para a decretação da medida, através de farta documentação probatória juntada à representação obtida e o periculum in mora, o perigo na demora da aplicação da medida, considerando a possibilidade do desfazimento e destruição de objetos que circunscrevem a investigação.

(...)

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade do crime Estelionato (art. 171 do CPB), sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando a conduta da representada. A autoridade policial colacionou ao presente pedido, o Inquérito Policial nº 00610/2021.100038-2 contendo em apenso cópias dos cheques sem provimento de fundos; do comprovante de transferência bancária supostamente falsificada no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre as vítimas e a representada, a qual deixou claro sua intenção em praticar o crime ora investigado; e, por fim, as escrituras públicas de doações de valores, o que demostra a habitualidade da requerida na prática criminosa. O Código de Processo Penal, ao tratar sobre as medidas assecuratórias penais, buscou assegurar a reparação de danos causados pelo cometimento de uma ação delitiva. Para tanto, dá ao julgador a possibilidade de antes do término do curso processual antecipar os efeitos de uma eventual condenação, garantindo o resultado útil da ação penal.

(...)

O bloqueio de ativos nas contas da pessoa especificada acima, em instituições financeiras conforme os limites, valor mínimo do dano estimado pelos seus crimes, ou seja, até limite de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), ressalvado apenas o saque de verba alimentícia, originada de proventos, salários e subsídios.

Em 21/09/2021, a autoridade policial comunicou este Juízo. através dos ofícios de nº 114/2021-CART-DIOE e 115/2021-CART/DIOE, sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de Otaciane Teixeira Coelho e o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Uma das supostas vítimas, o Sr. José Renato Heiss, por intermédio de advogado particular, requereu que fosse expedido alvará judicial para levantamento de numerário que, possivelmente, se encontra bloqueado na conta da representada e que perfaria a quantia de R$1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais).

Na mesma petição, o causídico afirmou já ter solicitado habilitação como assistente à acusação nos presentes autos, ainda que, após detida análise, o referido pedido não tenha sido encontrado. O que há, em verdade, é o simples pedido de habilitação com juntada de procuração (Id 30712526)

O Ministério Público, em 24/09/2021, se manifestou pelo indeferimento do pedido de restituição dos valores apreendidos, assim como do pedido de habilitação como assistente de acusação.

A certidão de antecedentes criminais da paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade da paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6555349)

A impetrante peticionou nos autos pela redistribuição do feito ante ao início das férias da Exma. Desa. Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. (ID n. 6559113)

A Exma. Desa. Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, despachou nos autos, e os encaminhou para fins de redistribuição. (ID n. 6565675)

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

No tocante à regularidade da impetração, destaco que se os autos tivessem sido distribuídos inicialmente à minha relatoria, sequer este
writ
seria conhecido, pois a quando de sua impetração a impetrante deixou de juntar peça essencial a análise do pleito, qual seja, a cópia da decisão segregatória.

Todavia, tendo o magistrado destacado a quando de suas informações excertos da decisão segregatória, conheço do
writ
, sobretudo em razão de também a Douta Procuradoria de Justiça ter se manifestado pelo seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo, na parte que interessa, a decisão segregatória, extraída das informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID n. 6540119):

“[...]
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria do crime de estelionato, pelos elementos colhidos ao longo da investigação policial, em especial o depoimento das vítimas e demais documentos juntados aos autos, como os comprovantes bancários, mensagens de Whatsapp, declaração de serviços prestados, além dos trechos de notícias anexadas que aduzem a habitualidade da representada na aplicação de golpes. (...)

Assim faz-se necessária a prisão da representada a fim de garantir a ordem pública e econômica. Tendo em vista que a referida, em liberdade, poderá utilizar novamente as supostas doações para auferir vantagem ilícita de terceiros, bem como, pela natureza do crime praticado, gerar diversos prejuízos a eles.

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva da representada para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, ela não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

“Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal da nacional OTACIANE TEIXEIRA COELHO, portadora da carteira de identidade n° 7336401 PC/PA, CPF nº 026.102.162-11, filha de Otaciano da Costa Coelho e de Odaíza Cristina Teixeira Coelho, residente na Tv. Djalma Dutra n. 361, Torre Ceni 01, apto 2002, Telégrafo Sem Fio – Belém/PA, a fim de garantir a ordem pública e econômica e pela garantia da aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra a mesma.

(...)

No que concerne à medida cautelar de busca e apreensão pleiteada pela autoridade policial, vislumbro ser providência cabível e adequada ao caso, já que existem indícios suficientes de materialidade para a concessão de medida menos gravosa que a prisão preventiva.

(...)

Com efeito, presentes estão os pressupostos autorizadores da medida, o fumus boni juris, que nada mais é que a existência de fundadas razões para a decretação da medida, através de farta documentação probatória juntada à representação obtida e o periculum in mora, o perigo na demora da aplicação da medida, considerando a possibilidade do desfazimento e destruição de objetos que circunscrevem a investigação.

(...)

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade do crime Estelionato (art. 171 do CPB), sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando a conduta da representada. A autoridade policial colacionou ao presente pedido, o Inquérito Policial nº 00610/2021.100038-2 contendo em apenso cópias dos cheques sem provimento de fundos; do comprovante de transferência bancária supostamente falsificada no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre as vítimas e a representada, a qual deixou claro sua intenção em praticar o crime ora investigado; e, por fim, as escrituras públicas de doações de valores, o que demostra a habitualidade da requerida na prática criminosa. O Código de Processo Penal, ao tratar sobre as medidas assecuratórias penais, buscou assegurar a reparação de danos causados pelo cometimento de uma ação delitiva. Para tanto, dá ao julgador a possibilidade de antes do término do curso processual antecipar os efeitos de uma eventual condenação, garantindo o resultado útil da ação penal.

(...)

O bloqueio de ativos nas contas da pessoa especificada acima, em instituições financeiras conforme os limites, valor mínimo do dano estimado pelos seus crimes, ou seja, até limite de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), ressalvado apenas o saque de verba alimentícia, originada de proventos, salários e subsídios. [...]”

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, indicadas pelo Juízo
a quo
na decisão segragatória as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito à paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), entendo que permanecem atuais os requisitos da prisão preventiva da paciente, pois a decisão segregatória indica não só a habitualidade da representada na aplicação de golpes com alta monta financeira, mas também a habilidade e ousadia em perpetrar os golpes, com o envio de cheques sem provimento de fundos; de comprovante de transferência bancária supostamente falsificada no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp entre as vítimas e a representada, a qual deixou claro sua intenção em praticar o crime ora investigado, e, por fim, a utilização de escrituras públicas de doações de valores, demonstrando
modus operandi
ousado e sofisticado, buscando fazer com que as vítimas vislumbrassem que as negociações realizadas com a paciente de fato eram idôneas.

Insta aqui ser salientado que a partir da análise das Certidão de Antecedentes Criminais da paciente juntada pelo Juízo
a quo
a quando de suas informações (ID n. 6540118), e por meio de diligências ao sistema PJE de 1º grau, verifiquei que já se encontram em andamento outras investigações em desfavor da paciente por crimes de mesma natureza, em outra Comarca (Altamira). Não à toa o caso trazido neste
writ
alcançou repercussão em todo o Estado do Pará, quiçá em âmbito nacional, tamanha a reprovabilidade dos atos.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS

Da análise detida dos autos, extrai-se que, em que pese a impetrante tenha mencionado na exordial deste
writ
que a paciente possui duas filhas menores de 12 (doze) anos e que estas dependem diretamente da coacta, não comprovou cabalmente o fato de que as menores de fato se encontram desamparadas, e que não haja nenhum responsável que esteja cuidando efetivamente das menores.

Ademais, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, diante das peculiaridade do caso concreto, entendo que neste momento, a convivência da paciente com as filhas menores, é de todo prejudicial à estas, não podendo servir a maternidade da paciente como um Alvará de Soltura automático, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto indicam ser a paciente pessoa de conduta extremamente reprovável.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/10/2021